Tribunal: STF
Processo: ARE 802534
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-11-26
Data de publicação: 2015-11-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL OCORRIDO NO RELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL..